Tribunal: CARF
Processo: 12719.720814/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12719.720814/2014-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.560 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
HELEN FRANCIS BRESSAN GAZOLA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2014
SIMPLES NACIONAL. SITUAÇÃO IMPEDITIVA. CONTRABANDO OU
DESCAMINHO. É vedado o ingresso ou a permanência no Simples Nacional
de Contribuintes que promovem a mercancia de objeto fruto de contrabando ou
descaminho.
Recurso Voluntário Improcedente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres- Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório

Trata o presente processo administrativo fiscal de manifestação de inconformidade (fls. 21-
22) em face do Ato Declaratório Executivo (ADE) n.o 228, de 10 de outubro de 2016 (fl. 18), pelo
qual se declarou a exclusão da empresa da sistemática de tributação do Simples Nacional,
produzindo efeitos a partir de 1o de abril de 2014, em razão da constatação de comercialização de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12719.720814/2014-61
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.560 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.720814/2014-61

mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, nos termos estatuídos na Lei Complementar
123/2006.

A Autoridade aduaneira lavrou representação fiscal para fins de exclusão da empresa do
Simples Nacional, pelo motivo já citado (fl. 3).

A empresa, comunicada de sua exclusão do Simples Nacional (fls. 19-20), ingressou com
Manifestação de Inconformidade (fls. 21-22), na qual argumenta, em síntese, que desconhecia a
legislação sobre a compra de produtos de microempreendedor individual (MEI). Também aduz que a
exclusão do Simples Nacional implicará no encerramento de suas atividades comerciais e que não
terá condições financeiras de pagar os tributos e encargos determinados no ato.

A DRJ entendeu pela improcedência da Manifestação de Inconformidade, tendo
elaborado a seguinte ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 20014
OPÇÃO
PELO
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
COMÉRCIO
DE
MERCADORIAS OBJETO DE DESCAMINHO OU CONTRABANDO.
A constatação do exercício de atividade relativa a comércio de mercadorias objeto
de contrabando ou descaminho enseja exclusão do Simples Nacional, com efeitos a
partir do mês em que incorridas, impedindo nova opção pelos 3 (três) anos-
calendários subseqüentes.

EXCLUSÃO. EFEITOS. ATO DECLARATÓRIO.
O ato de exclusão do Simples possui natureza declaratória, onde ateste que o
contribuinte já não preenchia os requisitos de permanência no regime desde
determinada data passada.

Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Sem Crédito em Litígio

A DRJ decidiu a exclusão do SIMPLES NACIONAL se dê com efeitos a partir do mês
de ocorrência do evento atestado pela Autoridade aduaneira, com a cominação de impedimento
de retorno ao regime supracitado por 3 (três) anos-consecutivos.

Inconformada com a citada decisão, a interessada interpôs, tempestivamente, Recurso
Voluntário (fls. 37-42) alegando em síntese os mesmos argumentos da impugnação, sendo
importante ressaltar que:

a) alega que a conduta seria atípica em razão do princípio da insignificância, uma vez
que o valor das mercadorias apreendidas pela Autoridade aduaneira perfazia um total
de R$ 1.028,75 (mil, vinte e oito reais e setenta e cinco centavos);

b) que não possuía ciência da introdução fraudulenta das mercadorias apreendidas;

c) alega que há prejuízo aos fundamentos constitucionais dos valores sociais do trabalho
e da livre iniciativa;

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.560 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.720814/2014-61

d) pugna, ao final, pelo acolhimento do Recurso Voluntário para o fim de ser cancelado
o débito fiscal, em razão do princípio da insignificância, bem como o afastamento da
sanção de exclusão do Simples Nacional.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rogério Garcia Peres, Relator.

O Recurso Voluntário foi protocolado tempestivamente e dele o reconheço.

Inicialmente, destaca-se que a conduta praticada pela contribuinte encontra óbice
no artigo 29 da Lei Complementar n.o 123/2006. Vejamos:

LC 123/2006
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-à quando:
I – verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
VII – comercializar mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho;
(...)

Regulamentando o dispostivo supratranscrito, a Resolução CGSN n.o 94/2011
prevê que a aplicação da penalidade dar-se-á a partir do próprio mês no qual se incorra na
conduta ilegal, sendo vedada nova opção pelo Simples Nacional pelos 3 (três) anos-calendário
subseqüentes, como forma de desencorajar práticas condenáveis em matéria tributária e
estimular aqueles que recolhem devidamente os seus tributos.

Ora, a Autoridade aduaneira apreendeu mercadorias desacompanhadas de
documentos fiscais em estabelecimento da interessada, o que ensejou a acertada exclusão desta
do regime do Simples Nacional, por ter incorrido em infração tributária elencada no art. 29,
inciso VII, da Lei Complementar n.o 123/2006.

Ao exercitar o seu direito de defesa, a contribuinte consigna uma série de argumentos
considerados aplicáveis ao caso em tela. Não obstante exista um esforço em defender uma eventual
regularidade, a tese trazida à baila possui viés mais próximo da seara do Direito Penal do que ao
Direito Tributário e seu processo administrativo.

No que tange ao crime de contrabando, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem
afastado a aplicação do princípio da insignificância, pois há lesão “biforme” na conduta, ou seja, esta
atinge não só a arrecadação do Estado, mas também interesses públicos tais como a saúde e a própria
atividade industrial. Colacionamos abaixo a ementa de decisão proferida pelo Ilustríssimo Ministro
Luiz Fux:

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.560 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.720814/2014-61

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONTRABANDO
DE CIGARROS (ART. 334, § 1o, “C”, DO CP). DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME DE DESCAMINHO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO INCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. O cigarro posto mercadoria com elisão de impostos, incorre em
lesão biforme não só ao erário e à atividade arrecadatória do
Estado, mas a outros interesses públicos como a saúde e a atividade
industrial internas, configurando-se contrabando, e não descaminho.
Precedentes: HC 100.367, Primeira Turma, DJe de 08/09/11. Relator
Min. Luiz Fux
2. 2. O crime de contrabando incide na proibição relativa sobre a
importação da mercadoria, presentes as reconhecidas restrições dos
órgãos de saúde nacionais incidentes sobre o cigarro.
3. In casu, A) o paciente denunciado como incurso nas sanções do
artigo 334, § 1o, alínea c, do Código Penal, por ter adquirido, para
fins de revenda, mercadoria de procedência estrangeira, - 1.401 (um
mil, quatrocentos e um) maços de cigarros – desacompanhados da
documentação fiscal comprobatória do recolhimento dos respectivos
tributos; b) o valor total do tributo, em tese, não recolhido aos cofres
públicos é de R$ 1.401,00 ( um mil, quatrocentos e um reais); c) o
juiz singular reconheceu a aplicabilidade, in casu, do princípio da
insignificância, e, por conseguinte, rejeitou a denúncia; d) a Corte
Regional deu provimento ao recurso em sentido estrito do Ministério
Público para determinar o recebimento da peça acusatória.
4. O princípio da insignificância não incide na hipótese de contrabando
de cigarro, tendo em vista que “não é o valor material que se
considera na espécie, mas os valores ético-jurídicos que o sistema
normativo-penal resguarda (HC 118.359, Segunda Turma, Rel.: Min.
Cármem Lúca, DJ de 11/11/13). No mesmo sentido: HC 119.171,
Primeira Turma, Rel.: Min. Rosa Weber, DJ de 04/11/13; HC
117.915, Segunda Turma, Rel.: Gilmar Mendes, DJ de 12/11/13; HC
110.841, Segunda Turma, Rel.: Min. Cármem Lúcia, DJ de 14/12/12.
5. Ordem denegada.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) sumulou o tema em seu
enunciado de n.o 599, segundo o qual “O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes
contra a Administração Pública”.

Ora, admitir que um determinado contribuinte possa manter os benefícios do
regime do Simples Nacional, mesmo ante a prática de atos que atentam contra a legislação
tributária, seria afastar o princípio da isonomia, à medida em que tal decisão representaria
desestimulo aos contribuintes que observam a referida legislação e as boas práticas
mercantilistas.

No que diz respeito a ignorância da contribuinte acerca da introdução fraudulenta das
mercadorias, igualmente não lhe assiste razão. Nesse ponto, cabe salientar que o Decreto-Lei n.o
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.560 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.720814/2014-61

4.657, de 4 de setembro de 1942, dispõe que: “Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não
a conhece”.

Ora, a suposta ignorância da procedência ilegal das mercadorias postas à venda pela
contribuinte não afasta a sua responsabilidade, tendo em vista que esta deveria cobrar os documentos
fiscais que comprovariam a regular situação dos objetos.

De outra forma, estar-se-ia estimulando práticas imprudentes pelos mais diversos
contribuintes país afora, o que não seria aceitável e traria inúmeras conseqüências para a arrecadação
estatal.

Quanto aos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, trazidos à bila como
argumentação para afastar uma conduta proibida pela legislação tributária, há que se ressaltar que a
Constituição Federal de 1988 objetiva o desenvolvimento da sociedade facultando ao cidadão a livre
manifestação de atividade financeira, desde que lícita.

Como não poderia deixar de ser, a Carta Magna presa pela igualdade entre os
cidadãos, ou seja, não há espaço não se pode aceitar como normal o desequilíbrio decorrente de
infrações praticadas por alguns contribuintes em detrimento daqueles que zelam pela boa prática no
que tange ao recolhimento dos tributos devidos aos cofres públicos.

Assim, entende-se que não há como acolher o Recurso Voluntário em apreço, pois tal
ato importaria em desequilíbrio aos demais contribuintes optantes do Simples Nacional, acarretando
inobservância ao princípio constitucional da isonomia.

Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente o recurso voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Rogerio Garcia Peres

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital